Tribunal: TJDFT
Processo: 0015245-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0015245-23.2016.8.07.0001 APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: DAVID RAYEL BISSOTTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade da Apelação Id. 17029639. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora